Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-40.2019.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001964-40.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA ROYO - CPF: 627.709.691-53 (APELADO), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POA UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. A
s contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1001964-40.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
ANTONIO MARCOS DA SILVA ROYO
, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, nos seguintes termos:

“

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público, sendo a inicial recebida.

A parte exequente em
ID 87287261

noticiou que a parte executada compareceu administrativamente e realizou o pagamento
integral
do crédito tributário.

Por fim, a parte exequente requereu o reconhecimento da extinção do crédito tributário, contudo não o da obrigação, devendo-se a presente execução continuar em relação aos honorários e custas processuais.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

A presente ação executiva foi proposta visando à satisfação de créditos tributários, conforme se observa da(s) certidão(ões) de dívida(s) juntada(s).

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente comunicou o pagamento integral pela parte executada dos débitos fiscais.

Pois bem.

Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição de
ID 87287261,
a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924,
II
do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários.

Isso porque a
Lei do Município de Colíder de n. 3173/2021
, que institui a campanha de recuperação fiscal, traz em seu artigo 14 a seguinte redação:

Art. 14.

Os débitos que se encontrarem em
fase judicial
poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais Leis Ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7 da n. Lei 3143/2020, art. 7 da n. Lei 3072/2019, art. 7 da n. Lei 3001/2018, art. 7 da n. Lei 2941/2017, art. 7 da n. Lei 2773/2014-2015, art. 7 da n. Lei 2656/2013, art. 7 da n. Lei 2561/2012, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos.

Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento de seu artigo 14 que exige a
concomitância
do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade.

No caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CREDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. PREVISÃO ESPECÍFICA, NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA NO PARCELAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DESCABIDO. MONTANTE DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. DECISUM MANTIDO. "1. No caso, o Código Tributário de Videira, conforme redação vigente ao tempo em que o parcelamento foi efetuado, dada pela Lei Complementar Municipal n. 100/2010, prevê expressamente que [a] o parcelamento na via administrativa configura reconhecimento do débito; [b] o parcelamento, para ser deferido, deverá observar, dentre outras condições, a inclusão dos honorários advocatícios; e [c] a depender da quantidade de parcelas, poderá haver minoração dos honorários. 2. Ademais, tendo em vista que o adimplemento integral da dívida pelo executado foi informado pelo próprio exequente em 2015, nos termos do art. 149-A, incluído no Código Tributário de Videira pela Lei Complementar Municipal n. 140/2013, conclui-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na via administrativa, sob pena de impor ao executado inadmissível condenação ao pagamento em duplicidade." (TJSC - Apelação Cível n. 0005016-05.2007.8.24.0079, de Videira. Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 06.06.2019) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026481-93.2017.8.24.0000, de Videira, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-09-2020).

No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos da Lei Municipal de Colíder de n. 3173/2021 o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga
concomitantemente
todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público.

Custas na forma da lei em desfavor da parte executada, devendo-se proceder ao disposto no Código de Organização Judiciária em relação CAA.

Intime-se.

Cumpra-se.

Colider-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito.”
(ID. 144799692).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do principio da causalidade.

Afirma, ainda, que a verba honorária não foi contemplada pelo parcelamento realizado administrativamente, por não se tratar de crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a parte executada condenada ao pagamento da referida verba honorária, no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais pleiteado o não provimento do recurso e a condenação em honorários recursais, no
quantum
equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1001964-40.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
ANTONIO MARCOS DA SILVA ROYO
, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE COLÍDER ajuizou, em 19.11.2019, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 349/2018, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.088,48 (três mil e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 144799674).

Posteriormente, a parte exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada realizou parcelamento administrativo dos débitos objetos da execução fiscal, oportunidade em que pleiteou a suspensão do feito até 30.05.2022 (ID. 144799685).

Ato subsequente, a parte exequente, ora apelante, juntou no processo o relatório de quitação integral dos débitos tributários e, oportunamente, pugnou pelo prosseguimento da execução no tocante às custas e aos honorários de sucumbência (ID. 144799689).

Sobreveio a sentença, indeferindo o pretenso prosseguimento da execução e julgando extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC (ID. 144799692).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, importante ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo na Lei n.º 3.173/20214, a qual instituiu a campanha de recuperação fiscal do Município de Colíder (REFIS-COL).

A supradita lei, em seu artigo 14, possui a seguinte redação:

“Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente
, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”.

Desse modo, verifica-se que a mencionada lei condiciona o parcelamento dos créditos tributários, aqueles que se encontram em fase judicial, ao pagamento
concomitantemente
das custas, despesas e honorários advocatícios.

Portanto, ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Logo, a decisão recorrida não incorre em erro, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nessa vertente, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015).
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INDEVIDA. LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAPROCESSUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. DISPOSIÇÃO INOBSERVADA PELO ENTE PÚBLICO. ACORDO SEM A RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA. TRANSAÇÃO.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é devida a fixação de honorários advocatícios.

"[...] o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual' ( AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012). (TJSC, Apelação Cível n. 0007885-62.2012.8.24.0079, de Videira, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-5-2017)”.

Ademais, como bem registrado pelo magistrado
a quo
, "
No caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa"
.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, ANTE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART.
924
, INC.
II
, DO
NCPC
C/C. O ART.
156
, INC.
I
, DO
CTN
. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. OBJETIVADA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA NA TRANSAÇÃO PACTUADA
. PRECEDENTES."I. Na execução, a sentença em regra só extingue o processo, e os honorários em favor do exequente são arbitrados no início, não no fim do procedimento (cf.
CPC/73
, arts.
652-A
e
794
, e
CPC/15
, arts.
827
e
924
). II. A condenação do executado a honorários, se feita na sentença, obrigaria a prorrogar-se a relação processual para buscar-se o pagamento dessa nova verba, o que seria incongruente com a extinção do processo decretada na mesma decisão. III. O credor, ao aceitar o pagamento do principal, extrajudicialmente, sem ressalvas, realizou transação. Nesse sentido, mutatis mutandis: 'A adesão do executado ao parcelamento de dívida fiscal conduz à presunção de que os honorários advocatícios foram incluídos no seu montante. Ademais, 'havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente'' (
CPC
[de 1973], art. 26, § 2º) (
AC nº 2009.055414-6
)"(TJSC,
AC nº 2012.064307-2
, de Capinzal, Rel. Des. Newton Trisotto, j. 14/05/2013). (TJSC,
AC nº 2013.034022-7
, de Caçador, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 24/02/2015). [...] (TJSC,
AC nº 0006633-92.2010.8.24.0079
, de Videira, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 23/05/2017). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0007639-03.2011.8.24.0079
, de Videira, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 20-6-2017).”

Desse modo, o não acolhimento do pedido em comento é medida que se impõe.

Nesse contexto, considerando que a lei local que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL é cristalina ao prever o pagamento simultâneo de todas as verbas relacionadas ao processo executivo judicial, impossível se mostra a condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

No tocante ao pleito formulado pela parte apelada nas contrarrazões recursais, de fixação de honorários, não merece prosperar, pois, conforme entendimento jurisprudencial, os pedidos realizados em sede de contrarrazões não comportam análise, por não ser este meio hábil para buscar a reforma da sentença.

Importante mencionar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
“
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurs
o
interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
”

(
AgInt no AREsp 1.309.230/PR
, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018).

Sobre o tema, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–
IMPOSSIBILIDADE
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 4.
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. 5. Conhecido e desprovido o
recurso
, por imposição do
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de
Contrarrazões
ao
Recurso
de Apelação interposto. (TJMT - N.U
1021133-43.2021.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023